Tribunal: CARF
Processo: 13855.900892/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.900892/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.975 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
CALÇADOS FRANK LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
PARCELA
ESTIMATIVA
COMPENSADA COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODO ANTERIOR.
NÃO COMPROVAÇÃO.
A contribuinte não logrou comprovar as estimativas compensadas com saldo
negativo de período anterior informada no PER/DCOMP, de modo que a
decisão de 1a instância há de ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 08-43.124, de 24 de maio de
2018, da 3a Turma da DRJ/FOR, que considerou a manifestação de inconformidade parcialmente
procedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 05046.04449.280605.1.3.02-2056, em 28/06/2005, e-fls. 64-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.900892/2010-11
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.975 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900892/2010-11

72, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do Exercício 2005 (ano-calendário
2004) no valor de R$ 9.428,62.
Conforme consta no Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento
863981828 juntado à e-fl. 8, foi reconhecido crédito de saldo negativo no valor de R$ 2.706,38,
tendo sido homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP n°
10142.50386.150705.1.3.02-5006 e não homologadas as compensações declaradas nos
PER/DCOMPs n°s 19658.15626.230905.1.3.02-7805 e 27413.06263.150805.1.3.02-5980.
O reconhecimento parcial do crédito foi decorrente da confirmação parcial da
parcela relativa a pagamento (R$ 8.514,89 declarada em PER/DCOMP, tendo sido confirmados
R$ 8.504,05). A estimativa compensadas com saldo negativo de período anterior (R$ 6.722,24
declarada em PER/DCOMP) não foi confirmada.
Na análise de crédito do PER/COMP (juntado à e-fl. 9), consta que as parcelas
não reconhecidas de estimativa compensada com saldo negativo de período anterior foram as
abaixo discriminadas:

Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou impugnação onde alegou
que o crédito pleiteado corresponde ao saldo negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
do ano calendário de 2004, no valor de R$ 9.428,62 e que parte das estimativas foi paga e parte
compensada.
Defendeu que os créditos que foram utilizados nas compensações das estimativas
do ano-calendário de 2004 são existentes, bastando que se verificasse na DIPJ 2004 (ano-
calendário 2003), Ficha 12-A "Cálculo do IR sobre Lucro Real — PJ em Geral" na linha 20, o
saldo negativo de IRPJ de 2003 no valor de R$12.124,20.
Afirmou que os saldos negativos do imposto de renda da pessoa jurídica e da
contribuição social sobre o lucro líquido do ano calendário de 2003 estão sendo analisados,
respectivamente, nos autos do Processo n° 13855-903.014/2009-14 e do Processo n°13855-
903.134/2009-l1. No processo n° 13855-903.014/2009-14 estão sendo analisados os
PER/DCOMPs 04749.65282.140504.1.3.02-0296 e 41560.11951.140504.1.7.02-3997, relativo a
compensações das estimativas do IRPJ dos meses de fevereiro e março de 2004 (nos respectivos
valores de R$ 854,35 e R$ 2.553,76 os quais teriam sido homologadas tacitamente. No processo
n°
13855-903.134/2009-11
estariam
sendo
analisados
os
PER/DCOMPs
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.975 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900892/2010-11

19733.85316.140504.1.3.03-0401 e 42284.40833.140604.1.3.03-0449, relativo a compensações
das estimativas do IRPJ dos meses de abril e maio de 2004, nos valores de R$ 1.024,71 e R$
2.032,44 que teriam sido homologadas tacitamente.
Assim, segundo a contribuinte, tendo sido homologadas tacitamente as
compensações do IRPJ apurado nas estimativas dos meses de fevereiro, março, abril e maio de
2004, esses valores do imposto deveriam ser considerados, consequentemente, como parte do
crédito correspondente ao saldo negativo do IRPJ do ano de 2004.
A manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte pela 3a Turma
da DRJ/FOR, tendo sido reconhecido a homologação tácita relativamente aos débitos
compensados por meio dos PER/DCOMPs de números 10142.50386.150705.1.3.02-5006,
27413.06263.150805.1.3.02-5980 e 19658.15626.230905.1.3.02-7805.
Em relação às estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior,
em face dos acórdãos prolatados nos processos n° 13855-903.014/2009-14 e 13855-
903.134/2009-l1 a DRJ reconheceu a homologação tácita das compensações declaradas nos
PER/DCOMPs
n°s
04749.65282.140504.1.3.02-0296,
41560.11951.140504.1.7.02-3997,
19733.85316.140504.1.3.03-0401 e 42284.40833.140604.1.3.03-0449, nos valores respectivos
de R$ 2.553,76, R$ 854,35, R$ 1.024,71 e R$ 2.032,44, os quais ao serem somados alcançam o
montante de R$ 6.465,26, valor que ao ser adicionado aos pagamentos reconhecidos, da ordem
de R$ 8.504,05, resultou no total de R$ 14.969,31, a ser computado no presente julgado.
Em resumo, a 3a Turma da DRJ/FOR reconheceu a homologação tácita das
compensações declaradas nos PER/DCOMPs de nos 10142.50386.150705.1.3.02-5006,
27413.06263.150805.1.3.02-5980 e 19658.15626.230905.1.3.02-7805 e saldo negativo adicional
de IRPJ do ano-calendário 2004 no valor de R$ 6.465,26. Cotejando-se a soma das parcelas
reconhecidas no valor de R$ 14.969,31 com o IRPJ devido de R$ 5.797,67, chega-se ao
resultado do saldo negativo de IRPJ reconhecido pela DRJ, da ordem de R$ 9.171,64, , conforme
abaixo demonstrado:

As parcelas não confirmadas de estimativa mensal compensada com saldo
negativo de períodos anteriores foram as de março, abril e maio de 2004, declaradas nos
PER/DCOMPs nos 10453.76508.211204.1.3.03-0815 e 20696.46338.140504.1.3.03-8916,
conforme abaixo discriminadas:
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.975 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900892/2010-11

Em face do reconhecimento parcial do saldo negativo de IRPJ do Exercício 2005,
ano-calendário 2004, permaneceram não confirmadas as compensações objeto dos
PER/DCOMPs de números 10453.76508.211204.1.3.03-0815, 20696.46338.140504.1.3.03-
8916 e 10453.76508.211204.1.3.03-0815, além da diferença de R$ 10,84 relativa a pagamentos.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 19/06/2018 (e-fl. 88).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 17/07/2018 (e-fls. 91-95) onde alega que o entendimento esposado no r. acórdão
reconhecendo apenas o montante de R$ 6.465,26 decorre da não homologação dos
PER/DCOMPs nos 10453.76508.211204.1.3.03-0815 e 20696.46338.140504.1.3.03-8916, que
decorre de um outro recurso voluntário apenso ao processo 13855.000951/2003-21, cujo recurso
ainda está para ser julgado pelo CARF, e que no caso de decisão favorável conformaria os
valores ainda não reconhecidos de crédito de R$ 256,98. Por isso pede o sobrestamento do
julgamento do presente processo até o julgamento do referido processo administrativo
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Há que se esclarecer, de início, que o PER/DCOMP analisado no presente
processo é o 05046.04449.280605.1.3.02-2056, cuja decisão administrativa prolatada por meio
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.975 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900892/2010-11

do Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento 863981828 juntado à e-fl. 8, reconheceu
crédito de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 2.706,38, tendo sido homologada parcialmente
a compensação declarada no PER/DCOMP n° 10142.50386.150705.1.3.02-5006 e não
homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMPs n°s 19658.15626.230905.1.3.02-
7805 e 27413.06263.150805.1.3.02-5980.
No entanto, a 3a Turma da DRJ/FOR reconheceu a homologação tácita das
compensações declaradas nos PER/DCOMPs de nos 10142.50386.150705.1.3.02-5006,
27413.06263.150805.1.3.02-5980 e 19658.15626.230905.1.3.02-7805.
A DRJ também reconheceu um saldo negativo de IRPJ adicional de IRPJ do ano-
calendário 2004 no valor de R$ 6.465,26, restando não reconhecidos valor de estimativa
compensada com saldo negativo de períodos anteriores declaradas nos PER/DCOMPs nos
10453.76508.211204.1.3.03-0815 e 20696.46338.140504.1.3.03-8916.
Há que se ressaltar que os débitos declarados no PER/DCOMP
05046.04449.280605.1.3.02-2056 (crédito) foram compensados com o crédito reconhecido e os
débitos
declarados
nos
PERDCOMPs
n°s

19658.15626.230905.1.3.02-7805
e
27413.06263.150805.1.3.02-5980
foram
compensados
por
homologação
tacitamente
reconhecida.
Assim, restaram para apreciação em sede de recurso tão somente a diferença do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 no montante de R$ 256,98.
A Recorrente pleiteou a suspensão do julgamento do presente processo alegando
que a decisão quanto a homologação dos PER/DCOMPs nos 10453.76508.211204.1.3.03-0815 e
20696.46338.140504.1.3.03-8916 dependeriam de decisão no processo 13855.000951/2003-21.
Há que se ressaltar que a Recorrente não aponta o nexo de causalidade entre os
PER/DCOMPs nos 10453.76508.211204.1.3.03-0815 e 20696.46338.140504.1.3.03-8916 e a
decisão no processo 13855.000951/2003-21. E ademais, conforme consta no referido processo,
nas Declarações de Compensação, cujo excertos colaciono abaixo, os débitos compensados
referem-se a estimativa mensal de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2003 e as estimativas mensais
discutidas em sede de recurso voluntário no presente processo são do ano-calendário 2004.
Portanto não tem relação os débitos compensados nos referidos documentos.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.975 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900892/2010-11

Por derradeiro, verifico que nos autos do processo 13855.000951/2003-21 foi
prolatado o Acórdão 1003-000.202, de 02 de outubro de 2018, por esta 3a Turma Extraordinária
com decisão denegatória do recurso voluntário. A Recorrente interpôs embargos de declaração
em face do Acórdão 1003-000.202 que foram acolhidos, sem efeitos infringentes. A Recorrente
tomou ciência do Acórdão 1003-000.522 em 13/05/2019. Não consta no processo
13855.000951/2003-21 ulterior manifestação da Recorrente, de modo que considera-se
encerrado administrativamente.
Assim, não logrando a Recorrente comprovar as estimativas compensadas com
saldo negativo de período anterior relativos aos PER/DCOMPs nos 10453.76508.211204.1.3.03-
0815 e 20696.46338.140504.1.3.03-8916, além da diferença de R$ 10,84 relativa a pagamentos,
há que ser mantida a decisão de 1a instância.
Por todo o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital